Tribunal: TJDFT
Processo: 0738416-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade estabelecido no parágrafo 1.o do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. À míngua de elementos convincentes que comprovem de plano a incapacidade financeira do alimentante, a decisão de primeira instância deve ser prestigiada, porquanto só após a instrução o magistrado reunirá elementos suficientes para aferir a real capacidade financeira ostentada pelo alimentante e as efetivas necessidades da criança, mantendo ou alterando o quantum inicialmente fixado
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.